Tribunal: TJES
Processo: 0002940-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002940-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS COSTA LOIOLA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VÍCIO DA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade, o que não se observa no caso concreto.
2. O voto condutor do acórdão, expressamente, o pedido de ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio – no qual se encontram compreendidas todas as alegações recursais, veiculadas nesta via – esclarecendo que o ingresso, dos referidos agentes públicos, na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, foram armazenadas substâncias entorpecentes
3. As alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo órgão colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.
4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0002940-41.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS COSTA LOIOLA, FLÁVIA VIEIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES - ES22061-A
Advogados do(a) APELANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES - ES22061-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
FLÁVIA VIEIRA LIMA
, em face do v. Acórdão (Id 5817962), que negou provimento aos apelos de
CARLOS COSTA LOIOLA
e da ora embargante, mantendo inalterada a sentença (fls. 151/154), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para tal fim (artigos 33, caput, e 35, todos da Lei nº 11.343/06), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1517 (hum mil, quinhentos e dezessete) dias-multa.

A defesa (fls. 215/218) sustenta, em síntese, a existência do vício de omissão no acórdão quanto ao pleito defensivo de ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio
[1]
por ausência de autorização da proprietária do imóvel para adentrar a sua residência; bem como
[2]
pela impossibilidade de visualização do conteúdo, existente no pacote, avistado pela autoridade policial, e escondido no interior daquela casa.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE CONJUNTA ANTE A IDENTIDADE DE PEDIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. INCABÍVEL A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE CARLOS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELA APELANTE FLÁVIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar. No caso, as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar. Verifica-se que a sentença foi proferida de forma coerente e abrangente, tendo o Magistrado analisado os critérios da suficiência e necessidade, a fim de alcançar a tríplice finalidade da reprimenda, além de não restar evidenciada, qualquer dificuldade por parte da defesa para impugnar seus termos. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim. Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado, às folhas 18/20, pelo Auto de Apreensão às fls. 21/22, pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 38/39, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. A versão dos fatos apresentada pelos apelantes, não condiz com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.
5. Validade dos depoimentos dos policiais, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e, que não foram contraditados.
6. De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os policiais militares, também confirmaram em juízo, que os apelantes são conhecidos por serem os chefes do tráfico de drogas no bairro Kubitsehek, e os distribuidores de crack por toda a região de Guarapari, além de ambos ostentarem sentença condenatória pelo tráfico de drogas, a indicar a existência de uma união estável, marcada pela intenção de associação perene. Precedentes.
7. Inviabilidade da fixação da pena-base no mínimo legal, relativamente ao crime de tráfico de drogas, em razão da devida negativação da culpabilidade, ante o papel de relevo que os apelantes desempenhavam, no tráfico de drogas da região.
8. Não conheço do pedido de redução da pena-base com relação ao crime de associação para o tráfico, eis que já fixada no mínimo legal.
9. Relativamente à segunda fase da dosimetria, para ambos os crimes, é impossível a compensação, com relação ao apelante CARLOS, entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata de réu multirreincidente.
10. Também não merece correção a pena intermediária fixada com relação a apelante FLÁVIA, ante a ausência de atenuantes, e presente a agravante da reincidência, relativa ao processo n° 0005099- 06.2011.8.08.002.
11. Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, para ambos os apelantes, já que mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).
12. Por sua vez, o crime de resistência imputado à apelante FLÁVIA, foi observo que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovados pelo boletim unificado, bem como pela prova testemunhal produzida.
13. NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
(
TJES, Apelação Criminal n.º

0002940-41.2021.8.08.0021, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida de Azevedo, Data de Julgamento: 24/08/2023)

De início, registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no julgado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

Após analisar os autos, observo que a defesa da embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido de ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio.

Todavia, verifico que o voto condutor do acórdão analisou, expressamente, a referida pretensão – na qual se encontram compreendidas todas as alegações recursais, veiculadas nesta via – esclarecendo que o ingresso, dos aludidos agentes públicos, na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, foram armazenadas substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, na esteira do voto do Relator, o colegiado concluiu pela rejeição da referida preliminar, por entender que o acusado, Carlos, ao avistar os policiais militares, que realizavam o patrulhamento tático no local, arremessou um invólucro branco, contendo uma porção de maconha, dentro do quintal da residência, momento em que, a ora embargante, percebendo a presença dos agentes no local, tentou esconder uma carga de “crack”, fato que ensejou o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito e, assim, legitimou a ação policial de ingresso no domicílio.

Desse modo, compreendo que as alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo órgão colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Todavia, incabível a utilização de aclaratórios para tal fim, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
[...] 3. A contradição que autoriza o manejo dos [...] (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4,
Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 11/10/2022
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Por fim, consigno que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, somente, sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.